Tribunal: TJPA
Processo: 0016119-23.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL -
PROCESSO Nº 0016119-23.2017.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SANTARÉM/PA
APELANTE: PAULO OTÁVIO MIRANDA BRASIL
ADVOGADA: LENA CLAUDIA BRASIL - OAB/MG 175.519
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, PERIGO DE CONTÁGIO VENÉREO E AMEAÇA (ARTIGOS 129, §9º
,
130 E 147, TODOS DO CPB C/C ART. 7º, I E II, DA LEI 11.340/2006).
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELA TESTEMUNHA, QUE FORAM FIRMES E CONCISOS, TANTO NA FASE PERSECUTÓRIA QUANTO EM JUÍZO, TENDO AMBAS AFIRMADO QUE O APELANTE FORA EXTREMAMENTE AGRESSIVO, ALÉM DE TER AMEAÇADO ACABAR COM A VÍTIMA. NOS CRIMES PRATICADOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO, ONDE HÁ APENAS CONVIVÊNCIA FAMILIAR E QUE DIFICILMENTE EXISTE ALGUMA TESTEMUNHA OCULAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA, PREPONDERANDO INCLUSIVE, SOBRE A DO RÉU, ESPECIALMENTE QUANDO CONFORTADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO, SENDO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO, SALVO QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE QUE POSSUI INTERESSES ESCUSOS EM EVENTUAL CONDENAÇÃO DO ACUSADO. A MATERIALIDADE PODE SER CONSTATADA ATRAVÉS DO LAUDO Nº 2017.04.002372-TRA (FL. 16 IPL), QUE ATESTA A PRESENÇA DE HEMATOMA E ESCORIAÇÃO NO ANTEBRAÇO ESQUERDO E PUNHO DIREITO DA VÍTIMA, BEM COMO DOS EXAMES DE FLS. 34/40, QUE CONFIRMAM QUE ESTA É PORTADORA DE DIVERSAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E DELAS DECORRENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL -
PROCESSO Nº 00 16119-23.2017.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SANTARÉM/PA
APELANTE: PAULO OTÁVIO MIRANDA BRASIL
ADVOGADA: LENA CLAUDIA BRASIL - OAB/MG 175.519
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
PAULO OTÁVIO MIRANDA BRASIL,
representado por advogado particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica de Santarém/PA (fls. 106/114-v), que o condenou a cumprir pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Na denúncia
(fls. 02/04), o Ministério Público relatou que no dia 07/09/2017, a vítima Raissa Samara de Alencar Valentim estava em sua casa, localizada na Tv. Barjonas de Miranda, nº 1375, bairro Aparecida, na cidade de Santarém, quando o agressor, com quem namorava a cerca de 3 (três) anos, tirou as roupas e começou a abraçá-la.

Na ocasião, Raissa

falou ao namorado que não queria manter relação sexual, todavia, Paulo permaneceu a abraçando e se esfregando na vítima, tendo em seguida, ficado irritado, o que o fez vestir-se e dar início a uma discussão com a então companheira.

Seguidamente, o acusado avançou sobre a noticiante, puxou os seus cabelos e a derrubou ao chão. A vítima se levantou, porém, o acusado a jogou sobre a cama e se ajoelhou sobre o seu tórax, deixando-a com falta de ar e sem forças.

Como forma de defesa, Raissa mordeu o braço do agressor, fazendo com que este a soltasse. Em meio a estes fatos, a senhora Maria Lindeusa entrou no quarto e tentou acalmar Paulo, que segurava fortemente o braço de Raissa, então, Paulo a soltou, mas logo após lhe ameaçou dizendo: ¿sai de perto de mim senão eu acabo contigo¿ (textuais).

Prosseguiu a denúncia salientando que o caso em comento não é um caso isolado (fl.06 IPL), que nos últimos dois anos de relacionamento, as agressões físicas, psicológicas e até sexuais se tornaram frequentes. Ademais, Raissa é portadora de doença venérea, que conforme depoimento, foi transmitida por seu namorado (atestados em anexo ao IPL).

Requereu o Ministério Público o processamento do ora apelante como incurso nas penalidades dos artigos 129, §9º, 130 e 147, do Código Penal c/c o artigo 7º, incisos I, II e V da Lei nº 11.340/06.

À fl. 08, recebida a denúncia em 29/01/2018;

Às fls. 69/70, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e Mídia Audiovisual (fl. 71);

Às fls. 75/78, Aditamento da Denúncia para condenar o ora apelante coo incurso nas sanções punitivas dos artigos 129, §9º, 131,
caput
e 147,
caput
, todos do CPB c/c o artigo 7º, incisos I e II da Lei nº 11.340/06.

Às fls. 87/87-v, recebido o Aditamento da Denúncia em 16/04/2019;

À fl. 88, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e Mídia Audiovisual (fl. 89);

A
Sentença
, fls. 106/114-v, reconhecendo parcialmente procedente a Denúncia, foi proferida em desfavor do apelante, sendo condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, 130,
caput
e 147,
caput
, todos do CPB c/c o artigo 7º, incisos I e II da Lei nº 11.340/06.

Em sede de razões
(127/133), requereu a defesa a absolvição de Paulo Otávio Miranda Brasil em face da ausência de prova que autorize a condenação.

Em contrarrazões
(fls. 136/140), o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do Recurso interposto pelo apelante, tendo em vista a inexistência de amparo legal para a aludida pretensão, devendo manter-se incólume a sentença de primeiro grau.

Nesta instância superior
(fls. 142/144-v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento improvimento
do Recurso interposto pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença
in totum
.

É o relatório. Sem revisão.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Trata-se, como dito alhures, de Recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
PAULO OTÁVIO MIRANDA BRASIL,
representado por advogado particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica de Santarém/PA (fls. 106/114-v), que o condenou a cumprir pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso interposto e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.
DA ABSOLVIÇÃO
:

O recurso pugna pela absolvição do apelante, alegando a defesa que não há provas ou indícios que autorizem a condenação e que a materialidade do art. 131, do CPB não ficou efetivamente demonstrada.

Adianto que não advém razão à defesa, pois, como bem asseverou o Juízo sentenciante, a instrução processual ocorreu de acordo com o direito constitucional do contraditório e ampla defesa do acusado, ao passo que não há causa que justifique a sua conduta típica ou que exima a sua culpabilidade.

Assim, não merecem prosperar as alegações defensivas de que não há provas ou indícios de que
Paulo Otávio Miranda Brasil
tenha praticado o crime descrito na Denúncia e de que a materialidade do art. 131, do CPB não ficou efetivamente demonstrada, aliás, quanto a este último ponto, constato que a d. Advogada não observou que, autorizada a
emendatio libelli
, com fulcro no art. 383, CPP, a Sentenciante reconheceu a presença do delito de
perigo de contágio venéreo, previsto no art. 130, do CPB
e deu definição jurídica diversa da denúncia/aditamento.

Vejamos excerto dos argumentos que auxiliaram em sua convicção,
in verbis
:
¿Encerrada a instrução processual, verifico que a materialidade e a autoria do crime de
lesão corporal
resta evidenciada nos autos, através do laudo de fl. 16 do IPL e dos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e testemunha tanto na fase policial quanto perante o juízo. De acordo com o exame de corpo de delito foi constatada na vítima a ¿presença de escoriação de 1cm em região de antebraço esquerdo; presença de hematoma de 1x1cm em punho direito¿, causada por ¿ação contundente¿, ao passo que as lesões detectadas no réu, através do exame à fl. 26 do IPL, são compatíveis com a defesa realizada pela ofendida, como alegado por ela e presenciado por sua genitora, a qual afirmou em juízo que viu o momento em que o acusado havia dominado a namorada e a segurava sobre a cama, ao passo que a verão do réu no sentido de que as lesões na vítima foram causadas pelo embate corporal entre eles, no momento em que ele tentava reaver os próprios óculos que ela ameaçava quebrar, se encontram dissociadas do conteúdo probatório.
Assim, entendo que as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, identificadas no braço e punhos da vítima são perfeitamente compatíveis com os depoimentos colhidos durante a fase policial, em cotejo em os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas em juízo, corroborando o relato da denúncia.
A mesma sorte assiste à acusação quanto à ocorrência do crime de
ameaça
, o qual não deixa vestígios, é de natureza formal e sua consumação se verifica quando a vítima é tomada por justificado temor no instante em que toma conhecimento da ameaça. Tais requisitos estão presentes na espécie, pelo que a existência delitiva restou devidamente evidenciada diante dos depoimentos da vítima e testemunha, produzidos nas fases inquisitorial e processual, pois a vítima confirmou a promessa de mal injusto feita pelo acusado, o efetivo temor sofrido e, ainda, sua genitora afirmou em juízo que ouviu quando o réu disse que iria ¿acabar¿ com a namorada.
No que tange ao
crime de perigo de contagio de moléstia grave
, destaco que se trata de
delito formal de consumação antecipada e de perigo com dolo de dano. Assim a consumação opera-se com a prática do ato, independente do contágio que, se ocorrer, será o exaurimento do crime, ao passo que não se admite dolo eventual, vez que o tipo subjetivo é o dolo direto de transmitir a doença, senão vejamos:
Art. 131
- Praticar,
com o fim de transmitir
a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio:
Pena - Reclusão, 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. - grifei

Dessa forma, para o crime exige-se o dolo especifico, não havendo esse crime quando o agente atua com dolo eventual em que, não querendo o contágio, assume o risco de provocá-lo, enquanto que entendo que no caso dos autos não ficou comprovado cabalmente o dolo do réu, direito e específico, de transmitir os vírus à vítima, mas sim o mesmo assumiu o risco de fazê-lo.
Ora, o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal, enquanto que, da simples analise dos fatos, constato que, sem modificar a descrição do fato contida no aditamento à denúncia, faz se necessário atribuir definição jurídica da diversa, uma vez que, apesar do Ministério Público ter aditado a denúncia pelo crime de perigo de contágio de moléstia grave, na realidade o réu cometeu o ilícito de perigo de contágio venéreo contra a vítima. Diante de tal fato, necessário se faz a aplicação do art. 383 do CPC.
A emendatio libelli, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, consiste na possibilidade de o juiz dar nova definição jurídica ao fato descrito na denúncia, ainda que implique pena mais grave, mas sem alterar a descrição do fato. Ora, é sabido que o magistrado pode dar definição jurídica diversa da constante da denúncia/aditamento, desde que descrita de forma explícita na inicial e propiciada a ampla defesa durante todo o processo.
Portanto, autorizada a emendatio libelli, reconheço a presença do delito de perigo de contágio venéreo, previsto no art. 130, do Código Penal, o qual passo a transcrever:
Art. 130
-
Expor alguém
, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que
sabe ou deve saber
que está contaminado:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. - grifei
Trata-se de crime de perigo, cujo tipo subjetivo prevê tanto o dolo direto (¿sabe¿) quanto o dolo eventual (¿deve saber¿), sendo que o tipo objetivo se caracteriza pela exposição, através de relação sexual, ou qualquer ato libidinoso, que haja indispensável contato corporal entre o agente e a vítima, a contágio de moléstia venérea e a consumação do crime, se dará não só pelo contágio, visto que independe do ¿sucesso¿ da tentativa, e sim pela exposição da vítima, sendo, portanto, este o tipo penal adequado ao caso concreto.
Isto porque os exames às fls. 34/40, do IPL fazem prova inconteste acerca do fato de a vítima ser portadora de diversas doenças sexualmente transmissíveis e e delas decorrentes, ao passo que o acusado reconheceu perante a autoridade policial ser portador de herpes, bem como a genitora da ofendida afirmou em juízo que
teve conhecimento do contagio venéreo sofrido pela vítima através dela, na presença dele, o qual nunca negou o fato de ter sido o transmissor. Em sua defesa, o réu alegou apenas que reconheceu ser portador da doença porque assim um médico lhe disse quando acompanhou a vítima ao hospital, o que teria se dado há mais de três anos, sem que nunca tenha procurado fazer nenhum novo exame e consulta, apesar de ter mantido o relacionamento com a vítima após a mesma ter descoberto a contaminaç
ã
o dela.
N
ã
o se pode esquecer, ainda, que nesta espécie de crime, praticado normalmente no sigilo da residência, sem acesso a terceiros,
o depoimento da vítima é de especial valor
para apuraç
ã
o dos fatos, e quando em sintonia com as demais provas coletadas nos autos se mostra eficiente a embasar um decreto condenatório.¿

Da análise do excerto da sentença, externo que compartilho do mesmo entendimento exarado pelo Juízo Sentenciante, visto que a autoria e a materialidade dos crimes em questão restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos.

O Laudo nº 2017.04.002372-TRA (fl. 16 IPL) que atesta a presença de hematoma e escoriação no antebraço esquerdo e punho direito de Raissa Samara de Alencar Vatentim, bem como os exames de fls. 34/40, que confirmam que a vítima é portadora de diversas doenças sexualmente transmissíveis e delas decorrentes, configuram prova inconteste da materialidade dos crimes de
Lesão Corporal e Perigo de Contágio Venéreo
.

Quanto a autoria dos crimes supra referidos, verifico que em depoimento prestado perante o Juízo, ainda que relatando uma versão diferente da apresentada pela vítima, Paulo confessou que realmente ficou sobre ela e, ao ser questionado sobre ter sido o seu primeiro parceiro sexual, o ora apelante afirmou que soube que Raissa se relacionou sexualmente com duas pessoas antes de iniciarem o relacionamento. Pois bem, em que pese a possibilidade de o apelante não ter sido o primeiro parceiro sexual da ofendida, este afirmou que as possíveis relações sexuais teriam acontecido antes do relacionamento do então casal, assim, o fato de o primeiro exame realizado pela vítima no dia 15/05/2015, momento em teve sua primo-infecção e que já estava namorando com Paulo, ter tido resultado ¿não reagente¿ vai ao encontro

das declarações prestadas pelo apelante em sede inquisitorial no sentido de ser portador de herpes e de ter feito o exame que constatou a doença (fl. 23/24 IPL).

Ademias, o apelante e a vítima realizaram seus exames no mesmo período e somente o exame de Paulo Brasil constatou a existência do vírus da herpes, o que demonstra que este a expôs ao contágio de moléstia venérea de que sabia, ou que deveria saber que está contaminado, fato que amolda-se perfeitamente à conduta descrita no art. 130, do CPB.

No que pertine ao crime de
Ameaça
, tenho que o relato da vítima, associado ao da testemunha, que foram firmes e concisos tanto na fase persecutória quanto em Juízo, se mostram suficientes à conclusão acerca da ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

Assim, provas existem acerca da conduta delitiva do apelante, uma vez que nos crimes praticados em ambiente doméstico, onde há apenas convivência familiar e que dificilmente existe alguma testemunha ocular, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, preponderando inclusive, sobre a do réu, especialmente quando confortada pelos demais elementos do conjunto probatório, sendo suficiente para ensejar a condenação, salvo quando houver indícios de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência Pátria:
APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA
A palavra da vítima é dotada de relevância ímpar em relação aos delitos cometidos no convívio doméstico, especialmente quando confortada pelos demais elementos do conjunto probatório, tendo em vista, dentre outros fatores, a sua situação de vulnerabilidade.
Apelo desprovido. (Apelação Crime Nº 70080688153, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 24/04/2019). (TJ-RS - ACR: 70080688153 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 24/04/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2019) (
GRIFEI
).
AMEAÇA. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, mentindo em juízo, quando isto não ocorreu. Na hipótese, insistindo, a vítima foi firme em afirmar que o apelante a ameaçou de agressão e de matá-la, sentindo medo na ocasião. Suas palavras encontraram apoio nas demais provas do processo.
Apelo defensivo desprovido, por maioria.(Apelação Crime, Nº 70080921752, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 19-06-2019) (TJ-RS - ACR: 70080921752 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 19/06/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2019) (
GRIFEI)
.
APELAÇÃO CRIME. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em se tratando de fatos relativos à lei Maria da Penha, a palavra da ofendida ? até por ser a principal interessada na responsabilização do seu ofensor ? assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado. No caso dos autos, os depoimentos prestados tanto na fase persecutória quanto em juízo demonstram coerência e igualmente a versão dos fatos narrados na peça acusatória. Sentença condenatória que se mantém
. NÃO SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL ÂNIMO CALMO DO RÉU PARA A TIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA, BASTANDO QUE TENHA SIDO APTA A GERAR TEMOR NA VÍTIMA. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Criminal, Nº 70082937749, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 28-11-2019) (TJ-RS - APR: 70082937749 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 28/11/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020) (
GRIFEI
).

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas deve ser rejeitado, não restando dúvidas sobre a materialidade e a autoria dos crimes de
Lesão Corporal, Perigo de Contágio Venéreo e Ameaça,
no âmbito da violência doméstica, praticados pelo acusado contra a vítima Raissa Samara de Alencar Valentim.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, contudo,
LHE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora